Tribunal: TJPA
Processo: 0801931-55.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801931-55.2021.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO. CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDISPONÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/21. CONSECTÁRIOS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação no interesse dos conselheiros tutelares do Município de Conceição do Araguaia narrando, em síntese, que não houve o pagamento do 13º salário aos conselheiros tutelares no ano de 2016, conforme noticia de fato nº 003481/382.2018 que embasou a peça inicial e, em que pese os diversos ofícios encaminhados pelo órgão ministerial ao ente público requerido, este se manteve inerte, não lhe restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

O feito seguiu regular processamento, sobrevindo a prolação de sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16544808):

“(...)
3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO
PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o município de Conceição do Araguaia ao pagamento do 13º salário do ano de 2016 a WENDELISE GOMES DA LUZ, NEISON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO, SANDRA MEDRADO ANDRE e ANGELA MARIA RODRIGUES DA LUZ.

Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que devidos os valores e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança desde a citação.

Sem honorários.

Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois a parte autora é beneficiário da justiça ou as recolheu, e o réu é isento do seu pagamento.
(...)
”

Inconformado, o Município de Conceição do Araguaia interpôs recurso de apelação (id. 16544811).

Em suas razões, aduz a ilegitimidade ativa do Ministério Público, tendo em vista que a presente ação trata da proteção de direitos patrimoniais individuais e não de interesses difusos e coletivos, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, insurge-se contra os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença, arguindo que a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, não importando a natureza do crédito, conforme Tema 905 do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público e extinguir o processo sem resolução de mérito. Ultrapassada essa tese, pugna pela incidência única da SELIC nos consectários legais.

O Parquet apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 16544814)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões do órgão ministerial (id. 17716402).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso voluntário e da remessa necessária e passo a proferir voto.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Apelante sustenta que a ação versa sobre direito patrimonial individual, razão pela qual o Parquet não teria legitimidade para atuar como substituto processual dos interessados.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai da exordial, o pleito reside em compelir a municipalidade a adotar as medidas para pagamento do 13º salário dos conselheiros tutelares do município referente ao ano de 2016, senão vejamos:

“(...)
ii) No mérito, seja julgado procedente o pedido constante na inicial para
que se determine à Prefeitura Municipal que efetue o pagamento dos salários devidos aos Conselheiro Tutelares Municipais;

iii) caso não existir previsão legal no âmbito da legislação municipal,
seja compelida a Prefeitura Municipal de Conceição, através de seu gestor a implementar PROJETO DE LEI
para implantação e regulamentação do 13º terceiro previstos em no ECA, em seu art 134, inc I., em âmbito municipal.

iv) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais em sua integralidade e com os ônus da sucumbência;

v) o deferimento de todos os meios de prova admitidos em direito. (...)”

O direito pleiteado é exatamente fazer com que o Município pague o 13º salário dos conselheiros tutelares em data aprazada e quite a verba inadimplida.

O Juízo a quo fundamentou a rejeição da preliminar no art. 201, V, do ECA, aduzindo que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar qualquer ação que verse sobre direitos relativos à infância e juventude e que, no presente caso, o não pagamento dos conselheiros tutelares, afetaria diretamente esse direito.

Não bastasse isso, por se tratar de verba salarial é direito indisponível, porquanto está atrelado a dignidade do ser humano, por servir para manutenção de famílias, muitas vezes constituídas até de pessoas incapazes.

Nesse cenário, entende-se que se trata de direito individual homogêneo e porque não dizer, indisponível.

Nos dizeres de Hugo Nigro Mazzili,
“
À primeira vista, poderíamos ser tentados a crer que o Ministério Público não poderia defender interesses individuais homogêneos, quando disponíveis; assim, vez ou outra se vê na jurisprudência algum julgado acórdão a dizer que o Ministério Público só poderia defender interesses individuais homogêneos se indisponível. Essa, porém, é leitura apressada do dispositivo constitucional. Sem dúvida, há absoluta compatibilidade em que o Ministério Público defenda interesses individuais homogêneos, quando indisponíveis. Mas quanto aos interesses individuais homogêneos disponíveis, o Ministério Público também os poderá defender, quando tenham suficiente expressão ou abrangência social, o que lhes conferirá a natureza de interesse social."
(in, MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 106).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante entendimento preconizado por esta Corte, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, com vistas à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na espécie a proteção do direito ao salário-mínimo dos servidores municipais. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido. (REsp 296.905/PB, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES
, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 11/11/2002, p. 300)

PREVIDENCIÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA REFERENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 20, § 3º, DA LEI N. 8.742/1993. RENDA FAMILIAR. 1/4 DE SALÁRIO MÍNIMO. PARÂMETRO MÍNIMO.

1. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando evidente o relevo social envolvido. Precedentes.

2. [...]

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1177432/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o Município Apelante
insurge-se tão somente contra os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença, arguindo que a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, não importando a natureza do crédito, conforme Tema 905 do STJ.

Com razão o apelante.

Observa-se que na sentença, o juízo singular determinou, de forma indiscriminada, que sobre a condenação deveria incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que devidos os valores, e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.

Todavia, deve-se aplicar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do RESP nº 1.495.146/MG (tema 905/STJ, item 3.1.1), condizente
com as condenações referentes a servidores e empregados públicos - devendo incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, até a data de 08/12/2021, senão vejamos:

“Tema 905 - STJ - item 3.1.1

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;”

A partir do dia 09/12/2021, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, há de ser observado o índice SELIC, a incidir uma única vez, acumulado mensalmente até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora.

Dessa forma, reformo parcialmente a sentença de origem tão somente quanto os consectários legais, para determinar que: até o dia 08/12/2021, os juros de mora e correção monetária incidam na forma do RESP nº 1.495.146/MG (tema 905/STJ, item 3.1.1); e, a partir de 09/12/2021, observe-se o índice SELIC, na forma do art. 3º, da EC 113/2021.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Conceição do Araguaia, tão somente para ajustar os consectários legais, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/07/2024